Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705627-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BAHAMAS CENTER EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BAHAMAS CENTER contra o acórdão de ID 52829605, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE ENVIO DA FATURA. REGULAR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INÉRCIA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DE FATURAS VENCIDAS. DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ANULAÇÃO DAS FATURAS. 1. É inviável reconhecer que o consumidor, recebendo regularmente a prestação do serviço, permaneça inerte diante da ausência de envio das faturas de água e esgoto, beneficiando-se indevidamente da situação, em verdadeiro enriquecimento sem causa em detrimento da concessionária de fornecimento de serviço público, sob o pretexto de que não foi enviada a fatura do respectivo mês. 1.1. O consumidor sempre esteve plenamente consciente da necessidade de pagamento mensal pelo serviço e, caso não receba a fatura de determinado mês, a boa-fé impõe-lhe a obrigação acessória de buscar os meios de adimplir sua obrigação. 2. O teor do dispositivo da sentença é explícito ao reestruturar os lançamentos das faturas, não havendo que se falar em invalidade da cobrança. 3. Sentença reformada. Em suas razões recursais, o Embargante alega a presença de omissão no acórdão. Sustenta que houve manifesta omissão do julgado em relação ao não pronunciamento de ofício em relação a prescrição. Aduz que o Embargado pretende o recebimento do crédito relativo as faturas de água e esgoto dos meses 09/2014, 10/2014, 04/2015 e 05/2015. Considerando a contagem do prazo prescricional de 5 anos, o recebimento do crédito foi fulminado pela prejudicial de mérito. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. Por sua vez, a contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. Já a obscuridade é a falta de clareza do ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. O acórdão embargado, todavia, ao contrário do alegado pelo Embargante, é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão. No caso em apreço, o Embargante sustenta que deveria ter sido declarada, de ofício, a prescrição da pretensão. A presente ação de cobrança, apresentada em reconvenção, foi ajuizada em 09/08/2022 (ID 50328586), lastreada em faturas de água e coleta de esgotos sanitários referentes aos meses 09/2014, 10/2014, 04/2015 e 05/2015. Por ser decenal o prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança de fatura de água e esgoto e, considerando que a ação foi distribuída em 09/08/2022, as parcelas perseguidas não estão prescritas. Rememore-se que “É decenal o prazo prescricional para a cobrança de crédito oriundo do inadimplemento de tarifa por prestação de serviço deáguae esgoto. Precedente” (TJDFT. Acórdão 1620093, APC 07284227120208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, julgado em 21/9/2022, DJe 4/10/2022). Assim, não há que se falar em omissão, em razão do não pronunciamento de ofício da prescrição. Percebe-se que o acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. Em verdade, mostra-se nítido que o Embargante não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito a multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023 12:29:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador